Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR PORTABILIDADE. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE CONDIÇÃO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a inclusão dos agravados em seu quadro de beneficiários, nos moldes da proposta oferecida aos demais sindicalizados do Sindicato dos Metroviários do Distrito Federal, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de recusa da operadora de plano de saúde em aceitar a portabilidade de beneficiário com deficiência ou condição de saúde preexistente
III. Razões de decidir
3. A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, não é absoluta, devendo observar a função social do contrato e a vedação à discriminação contra pessoas com deficiência, conforme o art. 14 da Lei 9.656/98.
4. No caso concreto, a recusa à adesão do beneficiário com deficiência não foi adequadamente justificada, havendo indícios de discriminação, conforme documentos que indicam a rejeição de outros casos semelhantes.
5. A negativa de adesão ao plano sem fundamentação detalhada afronta os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 421; Lei no 9.656/98, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943115, 0722827-80.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024.